Tribunal: TJMT
Processo: 0001611-52.2012.8.11.0012
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001611-52.2012.8.11.0012
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MARLUCIA SUENIA TEIXEIRA E QUEIROZ
Vistos, etc.
O juízo (positivo) de admissibilidade recursal já foi realizado na decisão de Id. 57646457 e as partes dela já informaram ciência nos Ids. 57844482 e 58309460. Destarte, seguindo as providências de praxe, encaminhe-se os autos ao STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v